Tribunal: TCU
Processo: 008.576/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17514/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Congresso Nacional, envolvendo a utilização de imóveis funcionais com o concomitante recebimento de auxílio moradia por parte de parlamentares proprietários de residência própria no Distrito Federal. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC-008.576/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.